Tribunal: TJDFT
Processo: 0705958-71.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAIORIDADE CIVIL. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS E MAJORAÇÃO PARA 75% DO SALÁRIOMÍNIMO. RECURSO DO ALIMENTANTE NÃO PROVIDO. RECURSO DO ALIMENTANDO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de alimentos em que o juízo de origem fixa pensão alimentícia em 50% do saláriomínimo em favor do filho alimentando. O alimentante interpõe apelação na qual requere a reforma integral da sentença e a redução dos alimentos. O alimentando interpõe apelação na qual pleitea o aumento da verba para um saláriomínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Exame da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Análise da adequação da fixação dos alimentos à luz do art. 1.694, §1o, do Código Civil e da possibilidade de revisão conforme art. 1.699 do Código Civil.
3. Avaliação da necessidade do alimentando maior de idade e da capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No caso, não houve ofensa ao direito de defesa do apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Os alimentos observam o binômio necessidadepossibilidade previsto nos arts. 1.694, §1o, e 1.695 do Código Civil. A maioridade civil não extingue o dever de alimentar, que permanece quando comprovada necessidade, nos termos da jurisprudência. O alimentando, com 19 anos, apresenta despesas com moradia, alimentação, transporte, vestuário e curso superior em faculdade particular. A renda de estágio não supre suas necessidades.
6. A mãe do alimentando possui renda que permite contribuição, ainda que sem detalhamento de gastos. O alimentante alega rendimentos líquidos de R$ 4.500,00 e despesas com outros filhos, mas não comprova tais afirmações. A quebra dos sigilos bancário e fiscal demonstra recebimento anual alto, o que evidencia capacidade financeira superior à declarada. O valor de 50% do saláriomínimo não compromete o sustento do pai alimentante e a majoração para 75% do saláriomínimo se ajusta à proporcionalidade. Não restou demonstrada que a existência de outro processo de alimentos em face do pai, ajuizado por outra filha, geraria risco de decisões conflitantes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do alimentante conhecido e não provido. Recurso do alimentando conhecido e parcialmente provido para majorar os alimentos para 75% do salário-mínimo.
Legislação relevante: arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil; arts. 1.566, IV, 1.694, §1o, 1.695 e 1.699 do Código Civil.
Acórdão relevante: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação, processo 07138376120238070016, Relatora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, julgamento em 12/09/2024.